Tribunal: TJSP
Processo: 1037942-64.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ção ao seu parecer técnico-jurídico no prazo legal, além disso, a ré se comprometeu a realizar diligências presencialmente na escola, mas, nenhuma foi realizada, aduziu que teve que contratar outra assistente para concluir o serviço - Sentença de parcial procedência.
Apelação da ré, preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na improcedência da ação.
Apelação do autor, preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a restituição integral dos valores pagos na contratação da nova assistente, bem como na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço pela ré – Mantenho a devolução da quantia de R$ 4.000,00, referente a metade dos valores pagos pelo autor, sendo proporcional ao trabalho realizado pela ré - Dano moral não configurado - Caso concreto que possui contornos meramente patrimonial - Multa por litigância de má fé afastada, pois, a boa-fé se presume e o contrário não ficou evidenciado no presente caso - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1037942-64.2023.8.26.0577; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

15/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização Por Danos Morais – Alega o autor que contratou os serviços da ré para que ela elaborasse parecer psicológico e atuasse como assistente técnica em processos judiciais, informa que além dos custos para sua atuação como assistente técnica, arcou com o pagamento de consultas, todavia, a ré deixou

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização Por Danos Morais – Alega o autor que contratou os serviços da ré para que ela elaborasse parecer psicológico e atuasse como assistente técnica em processos judiciais, informa que além dos custos para sua atuação como assistente técnica, arcou com o pagamento de consultas, todavia, a ré deixou de apresentar complementação ao seu parecer técnico-jurídico no prazo legal, além disso, a ré se comprometeu a realizar diligências presencialmente na escola, mas, nenhuma foi realizada, aduziu que teve que contratar outra assistente para concluir o serviço - Sentença de parcial procedência.
Apelação da ré, preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, insiste na improcedência da ação.
Apelação do autor, preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, requer a restituição integral dos valores pagos na contratação da nova assistente, bem como na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada, sendo que o Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço pela ré – Mantenho a devolução da quantia de R$ 4.000,00, referente a metade dos valores pagos pelo autor, sendo proporcional ao trabalho realizado pela ré - Dano moral não configurado - Caso concreto que possui contornos meramente patrimonial - Multa por litigância de má fé afastada, pois, a boa-fé se presume e o contrário não ficou evidenciado no presente caso - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.